Tribunal: TJSP
Processo: 1003410-40.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Nulidade da citação. Inocorrência. Citação da pessoa recebida por quem se encontrava no endereço da pessoa jurídica sem qualquer ressalva. Aplicação da teoria da aparência. Citação válida. Ausência de clareza e objetividade no critério relativo à "excelência acadêmica". Informação inadequada no momento da contratação. Responsabilidade da

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Nulidade da citação. Inocorrência. Citação da pessoa recebida por quem se encontrava no endereço da pessoa jurídica sem qualquer ressalva. Aplicação da teoria da aparência. Citação válida. Ausência de clareza e objetividade no critério relativo à "excelência acadêmica". Informação inadequada no momento da contratação. Responsabilidade da instituição de ensino pelo pagamento da dívida. Ocorrência. Sentença mantida. Recurso improvido.